Tribunal: TJES
Processo: 5017547-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017547-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ATALICIA SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO ANUAL DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de pagamento à serventuária da justiça referente à percepção de emolumentos. O acórdão reconheceu a incidência do prazo prescricional anual do inciso III do §1º do art. 206 do Código Civil, afastando a aplicação do prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário Nacional. O embargante alega omissão quanto à natureza tributária dos emolumentos e à titularidade pública dos créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a natureza tributária dos emolumentos e ao aplicar o prazo prescricional anual previsto no Código Civil, em detrimento do prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as razões de decidir, ao consignar que os emolumentos possuem natureza de taxa, porém titularidade privada, sendo devidos aos delegatários dos serviços notariais e registrais, conforme legislação aplicável.

5)
O critério da especialidade normativa fora corretamente aplicado, prevalecendo o prazo prescricional anual do inciso III do §1º do art. 206 do Código Civil sobre o prazo geral do art. 174 do Código Tributário Nacional, por se tratar de crédito de serventuário judicial.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de custas devidas a serventias não oficializadas, e não isenta o ente estatal de tal obrigação, mesmo em sede de requisição de pequeno valor.

7)
Não se constatam omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, tampouco erro material, inexistindo fundamento jurídico para o acolhimento dos embargos de declaração.

8)
A tentativa do embargante de atribuir natureza pública aos créditos em discussão revela inconformismo com o entendimento firmado, e não vício apto a ensejar integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do prazo prescricional anual do inciso III do §1º do art. 206 do Código Civil é cabível nas hipóteses de cobrança de emolumentos devidos a serventuário judicial não oficializado, por se tratar de receita de titularidade privada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. A natureza tributária dos emolumentos não implica, por si só, em submissão ao regime prescricional do art. 174 do Código Tributário Nacional, quando o crédito é de titularidade privada.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do art. 1.022 do Código de Processo Civil; inciso III do §1º do art. 206 do Código Civil; art. 174 do Código Tributário Nacional; § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013; art. 31 do ADCT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016; TJES, Emb. Decl. Ag. Ap. 024070160056, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 23/04/2019, DJE 02/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o acórdão embargado examinara, com profundidade e rigor técnico, todas as questões jurídicas relevantes para a solução do litígio, notadamente ao concluir que o prazo prescricional aplicável à pretensão de serventuário judicial não oficializado em face do Estado para percepção de emolumentos é o anual previsto no inciso III do §1º do art. 206 do Código Civil, e não o quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, uma vez que ressalta que os emolumentos, embora tenham natureza jurídica de taxa, constituem receitas de titularidade privada, sendo devidas aos delegatários dos serviços notariais e registrais, nos termos da legislação de regência.

É de se conferir:

[...] Segundo se depreende,
Estado do Espírito Santo

se insurge contra

decisão que, em sede de embargos à execução, homologou o cálculo das custas devidas à serventia não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

De plano, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil.

Com efeito, a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Ultrapassado esse ponto, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade do
Estado
pelo pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada.

Segundo prescreve expressamente o § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013, o pagamento das custas processuais compete ao ente estatal:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Por óbvio, a
mens legis
direcionou-se no sentido de contemplar a isenção do Estado pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos.

Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

Tampouco se vislumbra inconstitucionalidade na norma estadual, uma vez que não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente por consagrar destinação de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (“
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
”).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ)

No mesmo diapasão ressoa a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS INEXISTÊNTES CARÁTER PREQUESTIONADOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Nota-se, pois, que restou consignado no voto condutor do julgado, de forma clara e expressa, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado e suas respectivas autarquias, quando sucumbentes, responderão pelas custas processuais, ainda que o processo em análise tenha tramitado junto a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, à qual é não-oficializada, conforme dicção do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3. Assentou-se, ainda, no acórdão embargado que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024070160056, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

[...]

Vale registrar que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória somente restou oficializada em novembro de 2016, não tendo o recorrente comprovado a cobrança por atos processuais praticados após a oficialização ou por outros serventuários da Justiça. Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

[...]

Com efeito, como constou no voto condutor, o critério da especialidade normativa deve prevalecer, de modo que a norma do Código Civil, por tratar especificamente da prescrição de créditos de serventuários judiciais, se sobrepõe à norma geral tributária do CTN.

Tal compreensão encontra amparo em prestigiada doutrina e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no sentido de que a titularidade privada do crédito impede a aplicação automática do regime de prescrição tributária.

Ademais disso, a tentativa do embargante de caracterizar os emolumentos como receitas públicas contraria, ainda, o regime jurídico atribuído às serventias extrajudiciais e não oficializadas, cuja remuneração provém diretamente dos usuários dos serviços, nos moldes da Lei Federal n.º 8.935/94, e não do erário público.

A confusão entre o regime de custeio dos serviços e a natureza da obrigação pecuniária resulta em tese insustentável, e o acórdão, ao explicitar tais distinções, afasta qualquer alegação de omissão.

A decisão recorrida também analisou o argumento de que o prazo previsto no art. 174 do CTN deveria incidir por força da natureza tributária da cobrança.

Contudo, ao reconhecer que os créditos não se originam de obrigação tributária
stricto sensu
, tampouco se dirigem ao ente público enquanto beneficiário da arrecadação, o acórdão demonstra que não há vínculo jurídico capaz de sujeitar a relação à prescrição quinquenal.

De igual modo, não se pode perder de vista que, além da natureza jurídica do crédito, o fator determinante na fixação do regime prescricional é a titularidade da receita, aspecto devidamente abordado e esclarecido.

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por derradeiro, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.